Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-48.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inexistente, pois o acórdão embargado analisou corretamente a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2.O feito trata de contrato de locação de imóvel entre particulares, as cláusulas foram livremente pactuadas e as partes encontram-se em paridade. Nenhum dos termos contratados é ilegal ou abusivo, razão pela qual não se justifica a intervenção judicial com a redução da cláusula penal.
3. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.